Tribunal: TJDFT
Processo: 0711341-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711341-07.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CLÁUDIA ALVES PERDOMO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DESNECESSIDADE. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONTRATO. MÚTUO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que comprovar, por prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do artigo 700 do CPC/15. 2. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo de evolução do débito, mostra-se apto ao convencimento do juiz quanto à existência da contratação do crédito, a modalidade pactuada e os respectivos encargos, sendo suficiente para indicar que o direito ao crédito alegado existe, nos termos da Súmula 247/STJ. 3. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais contidas nos autos, não configura cerceamento de defesa a ausência de apresentação dos extratos bancários, mormente quando essa providência em nada contribuiria para o deslinde dos fatos. 4. A previsão de vencimento antecipado da dívida tem respaldo legal, sendo expressamente autorizado pelo artigo 28, § 1o, inciso III, da Lei no 10.931/2004, e, no caso concreto, possui expressa previsão contratual. 5. A comissão de permanência “é o encargo cobrado pela instituição financeira em razão do inadimplemento de um título não pago no prazo contratado pelo devedor. Sua cobrança é permitida, desde que não seja cumulada com outros encargos contratuais ou com aqueles decorrentes da mora. Precedente do STJ. (...)” (Acórdão 1332242, 07127396820198070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no PJe: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 6. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LV, da CF, e 369 do CPC, sustentando cerceamento do direito de defesa, ao argumento de que sem os extratos bancários não é possível aferir e confrontar os valores que o recorrido diz ter ofertado, tampouco as eventuais amortizações realizadas ao longo dos anos. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; b) artigo 28, § 1o, inciso III, da Lei 10.931/2004, afirmando que não concorda com o termo estabelecido pelo recorrido para o vencimento da dívida e, por conseguinte, com os cálculos por ele apresentados, mormente porque prejudiciais. Aduz que o vencimento da dívida não poderia ter sido preterido para 30/4/2018, como constou na planilha. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da CF, porque “o recurso especial é destinado tão somente à uniformização da interpretação do direito federal, não sendo, assim, a via adequada para a análise de eventual ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência pertence ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.056.758/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 25/10/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 369 do CPC, e 28, § 1o, inciso III, da Lei 10.931/2004, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Ressalte-se que os documentos apresentados pelo Autor/Apelado comprovam a contratação do empréstimo, a liberação dos valores em favor da Ré/Apelante que, por sua vez, não nega a existência da dívida, mas o respectivo montante, sem, contudo, apontar o valor que entende adequado. Desse modo, foram apresentados os documentos essenciais ao processamento da ação [...] Logo, é despicienda a juntada dos extratos bancários, uma vez que os documentos apresentados nos autos constituem prova escrita de dívida, sem eficácia de título extrajudicial, restando inconteste a contratação do empréstimo. E, no caso concreto, o ilustre sentenciante, com razão, entendeu pela desnecessidade da apresentação dos referidos documentos para embasar a Ação Monitória [...] A previsão de vencimento antecipado da dívida tem respaldo legal, sendo expressamente autorizado pelo artigo 28, § 1o, inciso III, da Lei no 10.931/2004. Ademais, no caso dos autos, há previsão expressa do vencimento antecipado dívida, conforme o disposto na cláusula 2a do contrato firmado entre as partes (ID 50919376, pág. 1). Tendo ocorrido o inadimplemento em outubro de 2016 (ID 50919374, págs. 36 a 40), e em observância à cláusula resolutória expressa - que permite o vencimento antecipado da operação -, a comissão de permanência deve incidir a partir da primeira parcela não paga, no caso, a partir de 6/10/2016. Conforme destacado em linhas acima, a incidência dos juros iniciou em 30/11/2016. Portanto, não se vislumbra qualquer ilicitude nos cálculos apresentados pela instituição financeira [...] Nesse contexto, os documentos e os cálculos apresentados efetivamente comprovam a dívida, ante a inadimplência da Ré/Apelante no pagamento das parcelas do contrato de empréstimo firmado com o Autor/Apelado” (ID. 54319695). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.601/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 16/8/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016